Tribunal: TJPA
Processo: 0804587-41.2018.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0804587-41.2018.8.14.0000
AUTOR: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, SUBSEDE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. OFENSA AOS ARTIGOS 3º, 13 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia erga omnes, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.
2. Emerge claramente dos autos que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem comunicar previamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do que resulta clara ofensa ao disposto no artigo 13 da Lei nº 7.783/89.
3. Também demonstrada a violação ao art. 13 da Lei 7.783/89, ante a comunicação da deflagração da greve ter ocorrido apenas ao Prefeito Municipal, sem comunicar previamente os usuários do serviço público.
4. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão. À unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, etc.,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.
Sessão presidida pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Belém, 06 de outubro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Ação Originária – Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve
proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
objetivando a obtenção de tutela antecipada de urgência para o fim de declarar abusiva e ilegal a greve dos servidores da educação pública do ente público antes mencionado.

Em suas razões, o Município apresenta os fatos informando que os servidores em educação de Rondon do Pará, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP, paralisaram suas atividades em 07/06/2018, deflagrando greve por tempo indeterminado, e informaram à administração que a paralisação estava se dando motivada pelas seguintes razões, a saber:

1. Devolução de carga horária retirada dos trabalhadores nos últimos 5 anos;

2. Implantação da nova grade curricular;

3. pagamento de 1/6 de férias referente aos 15 dias de férias complementar aos 30 já pagos regularmente;

4.implantação de 1/3 de hora atividade como prevê a lei do piso.

Informa que sempre prestou os esclarecimentos necessários e buscou dialogar com a categoria de trabalhadores da educação, mas não obteve sucesso.

Argumenta que a greve é ilegal e abusiva por ter violado os art. 3º e 13 da Lei nº 7.783/89, uma vez que, em razão da educação ser considerado um serviço essencial, a deflagração da greve deveria ter sido comunicada com no mínimo 72 (setenta e duas horas) horas de antecedência e assim não foi feito, além do que a decisão pela deflagração da greve não foi antecedida de tentativa de negociação.

Para corroborar a ilegalidade e a abusividade da referida greve, defende o autor que houve a violação da Lei nº 7.783/89, na medida em que o Ofício Circular nº 57/2018, encaminhado à Prefeitura Municipal pelo SINTEPP, informando que os servidores municipais deliberaram e aprovaram a decretação de greve, foi protocolado sem estar acompanhado de nenhum outro documento, especialmente a ata da alegada assembleia geral da categoria em que teria sido deliberada a deflagração imediata do movimento grevista.

Diz que a paralisação determinada pelo requerido, através da deflagração da greve, se deu como instrumento de radicalização do movimento, visto que ocorreu sem se esgotar as possibilidades de negociação.

Entende restar caracterizado que a greve em exame foi deflagrada sem a observância da Lei nº 7.783/89, especificamente, com violação aos arts. 3º, 4º e 11.

Pleiteia a concessão de medida liminar diante da situação ilícita e abusiva ora noticiada e da urgência sob múltiplos aspectos.

Assevera a necessidade de cominação de multa diária, de modo a compelir o requerido ao cumprimento da obrigação de fazer e não-fazer, nos termos dos artigos 497 e 537, § 4º, do CPC.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, em caráter de urgência, para determinar a suspensão do movimento grevista, com o retorno integral dos professores da rede pública às suas atividades de forma imediata, sob pena de imposição de multa diária.

Juntou documentos.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Ao receber a ação, deferi o pedido liminar (id nº 694447) determinando que o SINTEPP, subsede Rondon do Pará, suspendesse a greve deflagrada, com retorno das atividades em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

O SINTEPP apresentou contestação (id nº 1077912) sustentando que o Município requerente defende que os motivos da greve são de caráter político, porém afirma que essas argumentações são contraditórias.

Destaca que a pauta de reinvindicação seria:
1.
a devolução de carga horária retirada dos trabalhadores nos últimos 5 anos;
2
.
implantação da nova grade curricular;
3
.
pagamento de 1/6 de férias referentes aos 15 de férias complementares aos 30 já pagos re
gularmente;
4
.
implantação de 1/3 de hora atividade como prevê a lei do piso,
entendendo
que
não se vislumbra algum tipo de fim político do movimento
em face desses requerimentos
.

Defende que a pauta de reivindicações por si mesma mostra o quanto o
M
unicíp
io despreza os direitos dos professores, revelando-se necessário sopesar se utiliza a grave com finalidade política.

Trata de forma individualizada sobre cada uma das reinvindicações dos grevistas.

Explica que, c
om relação
à
nova grade curricular do
M
unicípio, a Senhora Secretária Municipal de

Educação, através do Ofício n
º
0383/2017-SEMED,
em 22 de novembro de 2017,
encaminhou para o

Conselho Municipal de Educação
proposta de nova
g
rade
c
urricular

para o
e
nsino
f
undamental de 1º ao 5º
a
no e para a
m
od
alidade

EJA – Educação de Jovens e Adultos
, e
que, a
pós os trâmites de

estilo no Conselho Municipal de Educação,
por intermédio
de suas câmaras internas (Câmara de Legislação e Norma e Câmara de

Ensino Fundamental), a proposta de
n
ova
g
rade

c
urricular na s
ua

íntegra foi aprovada por meio do P
arecer nº
05/2017.

Destaca, p
orém,
que, mesmo tendo sido aprovado pelo órgão competente, os

necessários requisitos que lhe garantiriam a legalidade, a validade e

le
gitimidade nã
o foram observados, pois
a implantação de um novo

currículo escolar sem qualquer estudo e debates com os seus

destinatários (estudantes), com os seus operadores (professores) e com

a sociedade (fim último da prática educacional) fere os princípios básicos

que estruturam a sociedade d
emocrática
protegida pela ordem

constitucional vigente.

Sustenta a completa falta de debate e planejamento sobre o novo currículo escolar.

Explica que a
proposta de mudança do novo currículo foi encaminhada ao CEM em

22/11/2017
, recebendo
em seguida um parecer favorável da
P
residente do referido
C
onselho
, e
,
e
m

11/01/2018
,
aprovou-se a proposta com apenas 08
(oito)
votos dos membros

do conselho
,
questionando
a imparcialidade desses votos.

Além desses aspectos procedimentais
, t
rata sobre os prejuízos decorrentes da supressão
dos Estudos Amazônicos
da grade curricular,
e
a
diminuição da carga horária da disciplina de inglês e artes.

Trata sobre o aumento da carga horá
ria dos professores de ensino fundamental.

Defende que o direito sobre o
1/6 sobre as férias dos professores
, posto que
a própria Lei n
º
623/2010, em seu art. 36, reconhece esse
benefício
.

Explica que s
e as férias são de 45
(quarenta e cinco dias)
dias, é
lógico que o

professor não pode receber apenas um 1/3 de férias
, pelo
que seria
legítima a reivindicação do pagamento do terço (1/3) férias

sobre os 45
(quarenta e cinco)
dias previstos em lei municipal
.

Afirma
que
,
d
iante do impasse causado pelo
r
equerent
e
,
que não atendeu nenhuma

reivindicação da categoria, levou ao conhecimento

da categoria a intransigência do ente público
, que
,
reunida em assembleia para esse fim, aprovou a greve geral

dos professores.

Destaca que, m
esmo em greve, a categoria não interf
eriu na decisão daqueles que

optaram por ministrar aula durante o curto período da greve, nem
deixou
de buscar dialogar com o
M
unicípio a fim de encontrar uma

solução para a paralisação.

D
efende não existir
razão
p
ara o acolhimento da pretensão do

r
equeren
te, devendo-se rejeitar o pedido de abusividade de greve

formulada na inicial.

Ao final, requer que seja d
eclara
da
a legalidade da greve devidamente

deflagrada pela Assembleia dos

Professores do Município de

Rondon do Pará
, e, consequentemente,
que seja ju
lgada
improcedente
o pedido
.

Juntou documentos.

O Município
r
equerente apresentou
r
éplica à
c
ontestação (id nº
1224777) refutando os argumentos apresentados pelo SINTEPP e ratificando o pedido de que seja julgad
o
totalmente procedente
o pedido formulado na ação intentada
, considerando a ilegalidade da greve, por não observância às normas estabelecidas na CF e na L
ei 7.783/89.

Instados a se manifestar sobre as provas a serem produzidas, o Município requerente peticionou nos autos informando não haver mais provas a serem produzidas (id nº 1349642).

Apesar de intimada, a parte requerida não apresentou qualquer manife
stação acerca das provas que pretendia produzir (v. certidão id nº 1351220).

O SINTEPP apresentou, então, suas alegações finais (id nº 2096620) requerendo, em suma, a declaração de improcedência d
o pedido
, bem como declaração de legalidade do movimento gre
vista dos professores municipais de Rondon do Pará.

O Município de Rondon do Pará também apresentou suas alegações finais (id nº 2139298) ratificando ilegalidade do movimento grevista e requerendo a total procedência dos pedidos.

Instada a se manifestar na
qualidade de
cust
o
s legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pel
a
procedência do pedido da Ação Declaratória de Abusividade de Greve (id nº 2872532).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o escopo primordial do Município de Rondon do Pará, com o ajuizamento da presente ação, é declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista, cessando a greve deflagrada naquela municipalidade.

Pois bem, sobre o assunto sob exame, o inciso VII do art. 37 da Constituição Federal de 1988, prevê que o exercício do direito de greve sempre foi garantido ao servidor público, nos termos e limites definidos em legislação específica. No entanto, na prática, o exercício desse direito sofria injusta limitação, devido à ausência de edição de legislação específica.

Provocado, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Injunção nº 708 DF, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidiu, em suma, que, enquanto não for editada legislação específica que abranja o exercício do direito de greve dos funcionários públicos, adotar-se-á os padrões impressos na Lei nº 7.783/1989, que dispõe, dentre outros assuntos, sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada, “verbis”:

“MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1.1. No julgamento do MI no 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 21.9.1990, o Plenário do STF consolidou entendimento que conferiu ao mandado de injunção os elementos operacionais:seguintes i) os direitos constitucionalmente garantidos por meio de mandado de injunção apresentam-se como direitos à expedição de um ato normativo, os quais, via de regra, não poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de provimento jurisdicional do STF; ii) a decisão judicial que declara a existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; iii) a omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do legislador quanto a uma omissão parcial; iv) a decisão proferida em sede do controle abstrato de normas acerca da existência, ou não, de omissão é dotada de eficácia erga omnes, e não apresenta diferença significativa em relação a atos decisórios proferidos no contexto de mandado de injunção; iv) o STF possui competência constitucional para, na ação de mandado de injunção, determinar a suspensão de processos administrativos ou judiciais, com o intuito de assegurar ao interessado a possibilidade de ser contemplado por norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito constitucional invocado; v) por fim, esse plexo de poderes institucionais legitima que o STF determine a edição de outras medidas que garantam a posição do impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. 1.2. Apesar dos avanços proporcionados por essa construção jurisprudencial inicial, o STF flexibilizou a interpretação constitucional primeiramente fixada para conferir uma compreensão mais abrangente à garantia fundamental do mandado de injunção. A partir de uma série de precedentes, o Tribunal passou a admitir soluções "normativas" para a decisão judicial como alternativa legítima de tornar a proteção judicial efetiva (CF, art. 5o, XXXV). Precedentes: MI no 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11.1991; MI no 232/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992; MI nº 284, Rel. Min. Março Aurélio, Red. para o acórdão Min. Celso de Mello, DJ 26.6.1992; MI no 543/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 24.5.2002; MI no 679/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.12.2002; e MI no 562/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 20.6.2003. 2. O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 2.1. O tema da existência, ou não, de omissão legislativa quanto à definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de greve por servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas as oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da existência, ou não, de mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica. Precedentes: MI no 20/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996; MI no 585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002; e MI no 485/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 23.8.2002. 2.2. Em alguns precedentes, aventou-se a possibilidade de aplicação aos servidores públicos civ (em especial, no voto do Min. Carlos Velloso, proferido no julgamento do MI no 631/MS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002) is da lei que disciplina os movimentos grevistas no âmbito do setor privado. 3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei da selva". 3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o). 4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9o, § 1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado. Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito constitucional. 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). 4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). 5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO" (LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). 5.1. Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a apreciação das "ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 5.2. Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos servid (CF, art. 114, I, na redação conferida pela EC no 45/2004) ores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis. 5.3. No plano procedimental, afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 , no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais refe (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos) rentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos - um elemento fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade. 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, a, da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.”

(STF - MI: 708 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/10/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471)

No mesmo sentido
:
ARE 657.385, Rel. Min.
Luiz Fux
,
decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012,
DJE
de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min.
Eros Grau
, julgamento em 25-10-2007, Plenário,
DJE
de 31-10-2008.
Vide
:
RE 456.530-ED, Rel. Min.
Joaquim Barbosa
,
julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma,
DJE
de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min.
Gilmar Mendes
,
julgamento em 4-2-2010, Plenário,
DJE
de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min.
Eros Grau
, julgamento em 21-5-2009, Plenário,
DJE
de 25-9-2009.

Assim, se o direito de greve ao funcionalismo público é garantido -

afora as exceções, nas quais não se inclui a classe dos professores - constitucionalmente no inciso VII, do art. 37, da CF/88, o respectivo exercício dessa prerrogativa está também garantido através das recentes decisões da Corte Máxima do Poder Judiciário, antes citadas, de forma que entendo que se mostra descabido proibir, sob quaisquer circunstâncias, o direito inalienável ao exercício de greve previsto em nossa Carta Magna.

Portanto, conforme dito, uma vez inexistente
legislação específica que regulamente o direito constitucional de greve dos servidores públicos civis, a Suprema Corte concedeu aplicabilidade às Leis nº 7.701/88 e nº 7.783/89, que dispõem sobre a greve dos trabalhadores da iniciativa privada, aos servidores públicos civis, sendo estas utilizadas para a análise da fundamentação trazida pelo requerente.

No caso concreto, a greve foi deflagrada por servidores profissionais da educação pública municipal. O art. 10 da Lei nº 7.783/89, a respeito da questão, estabelece:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária.”

Sobre o que seriam os serviços considerados essenciais, a Corte Suprema, ao julgar os Mandados de Injunção referidos anteriormente (nº 670/ES, nº 708/DF e 712/PA), com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando, consoante já ressaltado, a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado
que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo
. Neste sentido trago na parte que interessa a ementa do julgado:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...) 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...)
4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus)
.
(...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

Assim, na espécie é
inegável a essencialidade do serviço/atividade afetado pelo movimento paredista, isto é, educação pública municipal
[1]
, premissa fática orientadora quanto ao exame de legalidade proposto ao caso.

Nesse diapasão, para deflagração de greve se faz necessária a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão assemblear;
comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população,
com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial)
; adesão ao movimento por meios pacíficos; e
a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados
(usuários ou destinatários dos serviços)
e à sociedade.

Em análise às provas produzidas nos autos, verifica-se que o autor estava envidando esforços para constituir uma mesa de negociação quanto às reinvindicações da categoria, conforme se pode extrair dos documentos juntados aos autos (id nº 685970 – fl. 38), que demonstram que o ente municipal
estava buscando dialogar com a categoria a fim de atender os pleitos formulados pelos professores, tendo inclusive informado o dia que poderia receber o representante da categoria.

Contudo, mesmo diante desse cenário, o sindicato representativo da categoria, ora réu, comunicou, através do Ofício nº 016/2018 (id nº 685971 – fl. 39), datado de 5/06/2018, que iria deflagrar greve por tempo indeterminado a partir do dia 07/06/2018 (v. id nº 1077946 – fl. 137) o que, de fato, ocorreu, sendo certo que em desacordo com os ditames legais, visto que não respeitou a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por exemplo.

Dessa forma, resta caracterizado que a greve em exame foi deflagrada sem a observância do disposto na Lei nº 7.783/89, notadamente com violação aos arts. 3º e 13, que assim dispõem:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão
aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação”
.

No presente caso, vê-se que o ofício comunicando a deflagração da greve foi dirigido apenas ao Prefeito Municipal de Rondon do Pará (v. id nº 685971 – fl. 39), ou seja, não houve a prévia comunicação pública aos usuários do serviço municipal de educação sobre a deflagração na greve a partir do dia 07/06/2018.

Mas isso não é tudo, já que o cenário fático retratado nestes autos indica não ter sido respeitada a garantia da eficácia na prestação de serviço público essencial, consoante de extrai da leitura do ofício enviado pelo SINTEPP comunicando a greve, onde o sindicato requerido atém-se apenas às suas reivindicações, sem mencionar como se daria a reposição dos dias parados no ano letivo.

Assim, no presente caso, dentre os documentos carreados com a exordial e em sede de contestação, em nenhum deles consta informação acerca de formas de manutenção/reposição dos serviços, como medida salutar a não ocasionar prejuízos aos alunos da rede pública municipal de ensino que seriam
cruelmente penalizados, vindo a experimentar danos irreparáveis, como o atraso na prestação de provas, atropelos para a ministração de aulas com matérias acumuladas e a própria evasão escolar, ressaltando-se, na hipótese, empecilhos incomensuráveis àqueles alunos que estão se preparando para os processos seletivos vindouros ou mesmo os que estão às vésperas da conclusão do ensino fundamental ou médio.

De outra banda, o sindicato não colacionou aos autos qualquer prova contrária à premissa da greve integral.

Nesta senda, ressoa claro que a pretensão contida no aviso de greve, ora em questão, não obedeceu aos requisitos legais autorizadores do movimento paredista, o que lhe confere a condição de abusividade, conforme disposição do art. 14 do mesmo diploma legal, que transcrevo:

Art. 14
Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei,
bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. (grifei)

Cumpre registrar, por fim, que este Egrégio Tribunal de Justiça não está alheio ao exercício legítimo da garantia do direito de greve pelo servidor público que preste serviço de natureza essencial, entretanto deve ser exercido sem extrapolar os limites legais impostos na Lei nº 7.783/89. Assim, a legalidade ao estado de greve deve observar as disposições previstas nos arts. 3º, 13 e 14 da Lei antes mencionada, as quais se referem à comunicação prévia da paralisação aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, com o fim maior de garantir a continuidade dos serviços essenciais a serem prestados de forma eficaz à população.

Nesse diapasão, o pedido inicial merece ser acolhido para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, confirmando a decisão antecipatória de tutela (id nº 694447), para declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, subsede de Rondon do Pará.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 06 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LEI DA GREVE. ROL EXEMPLIFICATIVO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. ASTREINTES. CABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. 1)Nada obstante a ausência de regulamentação legal, os servidores públicos não podem ser alijados de exercer o direito de greve, como forma de ter atendida sua pauta de reivindicações. A matéria está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (MI 712/PA).2
) A lista de serviços essenciais constantes do art. 10 da Lei 7.783/89 é meramente exemplificativa, podendo ser reconhecida a essencialidade de outros serviços públicos para o fim de aferição da legalidade de movimentos grevistas quanto à garantia de continuidade pela manutenção de número mínimo de servidores em atividade. Precedentes
.3)
O serviço público de educação possui índole essencial, tendo em vista a finalidade precípua por ele visada e o público destinatário, com a consequente aplicação da Lei nº 7.783/1989. Precedentes. Logo, enquadrados que estão na categoria de serviço público essencial, os servidores da educação encontram-se obrigados a garantir, durante a greve, a prestação dos respectivos serviços
.4)Quanto ao pedido de condenação ao pagamento dos danos causados aos cofres públicos em razão da greve deflagrada, não existem nos autos elementos suficientes para a aferição dos alegados prejuízos. Por essa razão, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido não merece prosperar.5)As astreintes têm função exclusivamente inibitória, como forma de compelir o sujeito atingido a fazer ou deixar de fazer algo, daí por que devem, mesmo, ser arbitradas em montante suficiente a causar reforço psicológico no ânimo do agente para cumprimento da ordem judicial.6)A execução de multa aplicada para dar efetivo cumprimento de ordem judicial deve ser imediata, como forma de compelir o atingido ao atendimento da ordem judicial. Por essa razão, prescinde da fase de cumprimento de sentença, podendo ser adotadas as medidas necessárias no curso do processo, conforme se extrai do art. 461 do CPC. Ainda, segundo dispõe o art. 537, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 13.256/2015, “A decisão que fixa multa é passível de cumprimento provisório”, estando apenas o levantamento do respectivo valor condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável.7) Ação julgada parcialmente procedente para declarar a ilegalidade da greve deflagrada; agravos internos conhecidos e não providos.
(grifei) (TJAP – AGT 00013873120198030000, Relator: Des. Rommel Araújo de Oliveira, data do julgamento: 15/04/2020).

Belém, 16/10/2020